Tribunal: TJSP
Processo: 1045323-12.2024.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão acerca da inadmissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos de incapacidade laboral para fins de benefícios previdenciários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 2.082.395, Tema no

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão acerca da inadmissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos de incapacidade laboral para fins de benefícios previdenciários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 2.082.395, Tema no 1.246.
Recurso desprovido.